Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: (i) declarar a nulidade da cobrança dos valores que excedam R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), relativos à prestação de serviços contratada pelo autor/recorrido, reconhecendo, por conseguinte, a inexigibilidade dos respectivos débitos; e (ii) condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 868,66 (oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), já incluída a dobra prevista em lei, a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente deixou de cumprir o dever legal de informação, ao não esclarecer de forma adequada e transparente os termos da oferta do serviço de telefonia contratado.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, em suas razões recursais, que o serviço teria sido prestado de forma regular e que as faturas devidamente emitidas, conforme a utilização do plano contratado. Sustenta que a ausência de assinaturas na mesma folha dos termos do plano não configuraria, por si só, a inexistência do vínculo contratual. Afirma não ter havido qualquer abuso de direito de sua parte, motivo pelo qual não se justificaria a repetição do indébito ou a restituição de valores. Por fim, aduz que as telas sistêmicas apresentadas deveriam ser consideradas como elementos válidos de prova.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 71374543. O recorrido suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, sob o argumento de que a recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, refuta as alegações recursais e, ao final, roga pela manutenção integral da decisão proferida pelo juízo de origem.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente, ainda que de forma muito superficial, contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
9. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
10. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
11. Todavia, do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente não cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que deixou de prestar a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados ao recorrido. Conforme se extrai do documento constante no ID 71374459, a representante da empresa de telecomunicações realiza a oferta do aparelho vinculada ao plano já contratado pelo consumidor, sem, em qualquer momento, informar sobre a necessidade de realização de "upgrade" na conta. Outrossim, em resposta às reclamações registradas pelo cliente (IDs 71373304 e 71373308), a própria recorrente reconhece o equívoco cometido e assegura que adotará as providências necessárias para a correção do contrato.
12. Compartilho, também, dos fundamentos da sentença, no sentido de que “O contrato anexado no Id 220440887 não contém a assinatura do autor, e os documentos que apresentam a assinatura do requerente estão, de forma evidente, em folhas separadas do referido contrato. Dessa forma, não é possível afirmar, de maneira inequívoca, que os termos da oferta foram transmitidos de forma integral juntamente com o documento assinado pelo autor.”
13. Concluo, portanto, que a recorrente não apresentou fato impeditivo/extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373 do CPC), uma vez que se limitou afirmar genericamente que ele tinha aderido ao novo plano de telefonia.
14. Sendo assim, está caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC) sendo imperativa a manutenção da sentença neste tópico.
15. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, o que não ocorreu na hipótese, conforme se evidenciará.
16. Decerto, para além da comprovação da cobrança e dos pagamentos indevidos, não há que se falar em engano escusável. Isso porque, embora tenha sido devidamente alertada acerca do erro por meio de reclamações dirigidas à própria empresa, à Anatel e ao Procon, a recorrente não adotou as providências necessárias, em tempo e modo oportunos, para cessar a irregularidade, sem apresentar justificativa plausível para sua inércia. Diante disso, mostra-se cabível a aplicação da dobra legal, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 434,33 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos). Além disso, é prescindível a demonstração de má-fé na presente hipótese, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, dje 21/2/2024).
V – DISPOSITIVO.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.